Tribunal: TJMT
Processo: 0025096-09.2003.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025096-09.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA (EMBARGADO), ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA - CNPJ: 15.352.792/0001-30 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo
incólume
a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de preclusão
pro

judicato
sobre a matéria relativa à prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifique sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O v. acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, consignando que a ausência de intimação formal não afasta a preclusão quando a parte teve acesso integral aos autos digitalizados e permaneceu inerte sem suscitar eventual irregularidade, e que a cognoscibilidade de ofício da prescrição não autoriza a reapreciação de questão já definitivamente decidida no mesmo processo.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 505, 507 e 1.022; CTN, art. 174; LEF, art. 40.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo
incólume
a decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a ocorrência de preclusão
pro

judicato
sobre a matéria relativa à prescrição do crédito tributário, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à ausência de intimação válida da decisão de 23.9.2011, erro de premissa fática, contradição entre o reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública e a aplicação da preclusão
pro

judicato
, bem como omissão quanto à distinção entre preclusão formal e coisa julgada material, ao regime intertemporal CPC/1973-CPC/2015 e à prescrição intercorrente.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
347769384
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
embargos de declaração opostos por
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo
incólume
a decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a ocorrência de preclusão
pro

judicato
sobre a matéria relativa à prescrição do crédito tributário, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão quanto à ausência de intimação válida da decisão de 23.9.2011, erro de premissa fática, contradição entre o reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública e a aplicação da preclusão
pro

judicato
, omissão quanto à distinção entre preclusão formal e coisa julgada material, quanto ao regime intertemporal CPC/1973-CPC/2015 e quanto à prescrição intercorrente.

O v. acórdão embargado
(Id. 346995383)
, contudo, enfrentou expressamente todas as questões suscitadas. Sobre a intimação, consignou que
"a alegação de ausência de intimação formal não afasta a preclusão. Com a digitalização dos autos no Processo Judicial Eletrônico, a parte executada teve acesso integral ao inteiro teor processual. Eventual irregularidade na intimação deveria ter sido suscitada oportunamente, não sendo admissível sua arguição após mais de uma década de inércia”
.

Sobre a alegada contradição, o
decisum
foi tecnicamente preciso ao esclarecer que
"embora a prescrição seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tal característica não autoriza o Magistrado a rediscutir questão já definitivamente decidida no mesmo processo"
, delimitando com clareza o âmbito da cognoscibilidade de ofício diante da estabilização da decisão pela preclusão.

Ainda, quanto à sistemática da prescrição intercorrente, o v. acórdão foi expresso ao afastar seu conhecimento
"sob pena de supressão de instância"
, ressalvando ao Juízo de origem o exame das alegações ainda não apreciadas, quando do retorno dos autos à origem.

O denominado erro de premissa fática e as alegadas omissões quanto à distinção entre preclusão e coisa julgada material e quanto ao regime intertemporal igualmente não prosperam. A fundamentação adotada foi suficiente para sustentar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a percorrer cada distinção teórica invocada pela parte.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026